Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-11.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024258-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), ADELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 315.663.402-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLUCIA PEREIRA ROSA - CPF: 581.725.722-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - SUPOSTO DANO AMBIENTAL DATADO DE 2018/2019 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA
INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA
.

1. No recurso de agravo de instrumento é permitida apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue, ou seja, resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo de ameaça.

3. Apesar disso, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do suposto dano (2018/2019), por si só, não impeça a tutela de urgência, na origem não é demonstrada de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio da Parte Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, a manutenção da indisponibilidade de bens retrataria medida excessiva e de desmedido rigor, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora inverso
, ou seja, potencialmente ensejadora de dano irreparável ou de difícil reparação aos Agravantes,
assentados beneficiários do Programa de Reforma Agrária,
mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de indisponibilidade de bens.

5. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
por
ADELSON ALVES DE SOUZA
e
MARLUCIA PEREIRA ROSA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1000954-74.2022.8.11.0099,
pela qual foi deferida tutela de urgência em favor do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, impondo uma série de medidas inibitórias em desfavor dos ora Agravantes, dentre as quais, a indisponibilidade de seus bens (
vide
id. 103387083 dos autos de origem).

Em suas razões (id. 151744654), os Agravantes sustentam, em síntese, que:

- a liminar teria sido concedida de modo indevido, com determinações desproporcionais e excessivas, em especial no que diz respeito à decisão de tornar os bens e valores indisponíveis;

- o valor bloqueado na conta bancária do Agravante Adelson seria proveniente da atividade de agricultura familiar e, sendo os Agravantes beneficiários do Programa de Reforma Agrária e assentados em Projeto de responsabilidade do INCRA, resta caracterizada a impenhorabilidade de seus rendimentos;

- teria havido excesso nas medidas aplicadas pelo Juízo, tendo em vista a cumulação das medidas do BacenJud/SisbaJud, a restrição de transferência e circulação de veículos via sistema Renajud e a indisponibilidade de imóveis;

- a indisponibilidade de bens e o bloqueio judicial são medidas extremamente gravosas e, para a concessão do pleito, o dano ambiental precisa ser evidente e indiscutível, o que não haveria
in casu
.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com a baixa das indisponibilidades dos seus bens.

O efeito suspensivo recursal pleiteado foi concedido (id.
152048165
).

Em contrarrazões pelo desprovimento
(id. 159766169)
, o Agravado
afirma que:

- o interesse público na reparação do dano ambiental justifica as medidas aplicadas aos recorrentes, sendo essas medidas superiores ao interesse particular;

- a indisponibilidade dos bens não se aplica apenas quando há sinais de dilapidação patrimonial, mas também em situações em que o juiz, considerando os elementos e circunstâncias do caso, percebe um risco de não cumprimento de reparação ambiental, sendo com base nesse entendimento que o juízo singular decidiu garantir a efetiva reparação dos sérios danos ambientais ocorridos no imóvel rural pertencente à Parte Agravante;

- as medidas deferidas devem ser mantidas, por ser justificada pela presença do direito que se pretende assegurar (
fumus boni juris
) e pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
);

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 160915680).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174873652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
por
ADELSON ALVES DE SOUZA
e
MARLUCIA PEREIRA ROSA
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da Ação Civil Pública Ambiental
pela qual foi deferida a tutela de urgência pugnada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, impondo uma série de medidas inibitórias contra os Agravantes, notadamente a indisponibilidade de seus bens (
vide
id. 103387083 dos autos originários).

Colhe-se dos autos originários que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
ADELSON ALVES DE SOUZA
os Autos de Infração n.º 210432820, em 25/08/2021, atuando-o por desmatamento ilegal, a corte raso, no imóvel rural denominado
“
Sítio Estrela
”
, situado na Comarca de Cotriguaçu, na proporção de 12,50 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação praticada no período compreendido entre 27/07/2018 e 11/08/2019.

De posse de tais informações, o Ministério Público Estadual
ajuizou Ação Civil Pública Ambiental, autuada sob n.º 1000954-74.2022.8.11.0099, com vistas à responsabilização civil dos ora Agravantes
Adelson
e
Marlucia
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de tutela de urgência, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor da Parte Requerida:

“3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 64.639,25 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”

Entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)

A tutela provisória de urgência antecipada pleiteada merece acolhimento.

Isso porque o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

A medida “liminar” é provimento cautelar admitido pela Lei 7.347/85, que pode ser deferida quando presentes dois requisitos obrigatórios, a saber:
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na imprescindível proteção conferida ao meio ambiente por parte dos poderes constituídos e da coletividade, como demonstrado, bem jurídico que alberga, resguarda e acolhe toda espécie de vida.

A verossimilhança das alegações consubstancia-se nos documentos de autuação lavrados pela SEMA, quais sejam: Auto de Infração nº 210432820.2021, Termo de Embargo/Interdição nº 210441887 e Relatório Técnico n. 1168/GPFCD/ CFFL/ SUF/ SEMA/2021, apontando a ocorrência de desmatamento ilegal
a corte raso
no imóvel rural denominado ‘SITIO ESTRELA’, de responsabilidade da parte requerida e localizado na Comarca de Cotriguaçu, na proporção de 12,5000 hectares de vegetação nativa, tipologia FLORESTA, em área objeto de especial preservação, sem a autorização pelo órgão ambiental competente.

O
periculum in mora
evidencia-se na lenta e gradual recuperação da área de vegetação nativa destruída, que deve ser potencializada por meio de intervenção humana, sob pena de a devastação se consolidar por meio da ocupação do solo.

No tocante a decretação de indisponibilidade de bens, a medida possui nítida natureza cautelar, razão por que como já estabelecido acima, a tutela de urgência pretendida perpassa pela análise dos requisitos
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Analisando os argumentos lançados pelo representante do Ministério Público e compulsando a documentação atrelada aos autos, verifica-se a presença do
fumus boni juris
, eis que evidenciada de forma clara a verossimilhança das alegações aduzidas pelo
Parquet
acerca de que a parte requerida teria infringido o ordenamento jurídico ambiental e causado dano ao meio ambiente.

Tratando-se de proteção ao meio ambiente o
periculum in mora
é sempre evidente sob a luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados.

O interesse público na preservação do meio ambiente se sobrepõe ao interesse privado e, assim, há orientação a favor daquele que mais atende aos interesses da coletividade e oferece maior efetividade aos valores constitucionalmente estabelecidos para a ordem ambiental.

Ademais, a indisponibilidade dos bens não é somente indicada para os casos de existirem sinais de dilapidação patrimonial, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio sobre a não satisfação da reparação ambiental, objeto da presente ação
.

Destarte, a providência atende a um dos pilares do processo no sentido de assegurar a efetiva reparação dos graves danos ambientais provocados e ocorridos no imóvel rural de propriedade da parte-requerida.

(...)

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, §3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, §1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92, DEFERE-SE a tutela de urgência pretendida para:

1. DETERMINAR ao demandado que não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal;

2. DETERMINAR ao demandado que não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3. DETERMINAR ao demandado que adote perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à recuperação da ARL degradada ou alterada e à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA, etc), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

4. DETERMINAR ao demandado que corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

5. DETERMINAR ao demandado que se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

6. DETERMINAR a inscrição da presente ação civil pública na matrícula do referido imóvel, para que se dê conhecimento a terceiros, nos termos do art. 167, II da Lei 6015/73;

7. DETERMINAR a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, com base em operações que envolvam a área objeto da presente;

8.
DECRETAR a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de R$ 64.639,25 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente)

IV DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

As diligências concernentes à indisponibilidade de bens deverão ser realizadas em ordem sucessiva, observando-se o valor já constrito nas diligências anteriores, até que se atinja o limite do valor decretado como indisponível.

Assim, PROCEDA-SE a realização de penhora da importância em dinheiro no montante já indicado, depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte-requerida ADELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 315.663.402-68 e MARLUCIA PEREIRA ROSA - CPF: 581.725.722-04, por meio do sistema SISBAJUD.

Inexistindo êxito ou sendo este parcial, PROCEDA-SE a pesquisa de veículos em nome do demandado, sendo em caso positivo, desde já se DETERMINA a restrição judicial sobre eventuais veículos, até o limite acima indicado, junto ao sistema RENAJUD, expedindo-se o necessário.

Ainda, caso os bens encontrados não sejam suficientes, desde já se realizou pesquisa no sistema ANOREG sobre a existência de imóveis registrados em nome do demandado, conforme relatório anexo a esta decisão.

(...)”
(
vide
id. 103387083 da ACP; g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que
a questão recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que determinou inclusive a indisponibilidade de bens dos Agravantes.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores,
constato que a pretensão dos Agravantes merece guarida
, por entender que,
a priori
, não se justifica persistir na
implementação de medidas inibitórias em desfavor desses, notadamente a a
plicação da severa indisponibilidade de bens até a soma de R$ 64.639,25 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, considerando que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso,
in casu
, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar relativa ao decreto de indisponibilidade de bens da parte demandada, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme ressai dos autos da Ação Civil Pública, os Autos de Infração n.º
210432820, de 25/08/2021,
remontam ao
período compreendido entre 27/07/2018 e 11/08/2019
, não havendo, após esse interregno, indícios de que a Parte Agravante continuasse infringindo normas ambientais.

É fato que a data do suposto dano (2018-2019), por si só, não impede a tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando, como no presente caso, também não se verificam indícios de práticas ilegais no momento presente, resta de todo afastada a necessidade da manutenção da medida.

Ademais, consigna-se, por oportuno, que não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio da Parte Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou igualmente comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.).

Destaca-se, nesse ponto, que nesta fase sumária, a eventual
implementação das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravado
se traduziriam em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo,
periculum in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação aos Agravantes, assentados beneficiários do Programa de Reforma Agrária e que depende da atividade de agricultura familiar para subsistência.

Logo, prudente e seguro se revela o aguardo da regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de
implementação da
indisponibilidade de bens
s
olicitada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que se fazem demonstrados de forma suficiente os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto presentes os requisitos da
probabilidade do direito

e o

fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, devendo assim ser reformada a
decisão agravada,
conforme fundamentos ora expendidos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
, para o fim de revogar as medidas de
indisponibilidade que recaem sobre os bens móveis e imóveis dos Agravantes
ADELSON ALVES DE SOUZA
e
MARLUCIA PEREIRA ROSA
, cabendo ao
juízo de origem proceder as devidas baixas e comunicações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023